Tribunal: TJSP
Processo: 1031290-98.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de declaração de inexigibilidade da dívida c.c. indenização. Fato negativo. Ré demonstrou a regularidade do negócio jurídico e da dívida, com a apresentação do contrato formulado eletronicamente, com documentos pessoais da autora, assinatura eletrônica e biometria facial. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de declaração de inexigibilidade da dívida c.c. indenização. Fato negativo. Ré demonstrou a regularidade do negócio jurídico e da dívida, com a apresentação do contrato formulado eletronicamente, com documentos pessoais da autora, assinatura eletrônica e biometria facial. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.